Tribunal: TJSP
Processo: 2310054-78.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Habeas Corpus. Feminicídio e homicídios tentados, posse irregular de arma de fogo e fraude processual. Pleito de revogação da prisão cautelar. 'Fumus comissi delicti' e 'periculum libertatis' demonstrados. Gravidade concreta da conduta. Manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e proteção da ofendida. Análise probatória a ser realizada nos autos da ação penal. Meio

Ementa:
Habeas Corpus. Feminicídio e homicídios tentados, posse irregular de arma de fogo e fraude processual. Pleito de revogação da prisão cautelar. 'Fumus comissi delicti' e 'periculum libertatis' demonstrados. Gravidade concreta da conduta. Manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e proteção da ofendida. Análise probatória a ser realizada nos autos da ação penal. Meio inadequado para avaliação do conteúdo fático-probatório. Conhecimento parcial e, na parte conhecida, denega-se a ordem.